Tribunal: TJMT
Processo: 1036865-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036865-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), IVAN MORENO DE JESUS - CPF: 044.781.798-16 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS DECLARADOS ESSENCIAIS.
SUSPENSÃO DOS ATOS DE RETIRADA DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar o regular prosseguimento de ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que havia expirado o prazo de suspensão previsto na Lei no 11.101/2005. Sustenta o Embargante que, posteriormente ao julgamento, o Juízo da recuperação judicial prorrogou o stay period por mais 180 dias e reconheceu a essencialidade dos bens objeto da constrição.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a superveniente prorrogação do stay period pelo Juízo universal, com reconhecimento da essencialidade dos bens, configura fato apto a infirmar a conclusão do acórdão embargado; e (ii) se, à luz dos arts. 6o e 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005,
é possível a manutenção da posse dos bens de capital essenciais ao devedor durante o prazo de suspensão
, ainda que se trate de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir
3. A decisão do Juízo recuperacional prorrogou, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, o prazo de suspensão das ações e execuções por mais 180 dias, ressalvadas as hipóteses legais, reconhecendo expressamente a essencialidade dos bens à atividade empresarial. Trata-se de fato superveniente com aptidão para influenciar o desfecho do julgamento, impondo sua consideração pelo órgão ad quem.

4.

Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, preservando-se o direito de propriedade do credor. Todavia, o próprio dispositivo estabelece limitação temporária à retirada de bens de capital essenciais durante o prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, evidenciando técnica legislativa de harmonização entre a tutela do crédito e a preservação da empresa.

5.

Assim, embora subsista o direito do credor fiduciário ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, a efetivação de atos de retirada dos bens essenciais deve ser sobrestada enquanto vigente o stay period, sob pena de esvaziamento da competência do Juízo universal e comprometimento da finalidade recuperacional.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes, para reconhecer que, diante da prorrogação do stay period e da declaração de essencialidade, os bens objeto da busca e apreensão devem permanecer na posse do Recuperando enquanto perdurar o prazo de suspensão.

Tese de julgamento:
“1.
A prorrogação do stay period pelo Juízo da recuperação judicial constitui fato superveniente relevante que deve ser considerado pelo órgão julgador, inclusive em sede de embargos de declaração
.
2.
O credor titular de propriedade fiduciária pode prosseguir com a ação de busca e apreensão, mas a retirada de bens de capital declarados essenciais à atividade empresarial fica suspensa durante o prazo de blindagem previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §§ 4o, 7o e 7o-B; 49, §§ 3o e 4o; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1036865-51-2025

EMBARGANTE: IVAN MORENO DE JESUS

EMBARGADO: BANCO SANDANDER BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração

proposto por
Ivan Moreno de Jesus
, em face do acórdão que
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que a Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado tenha regular andamento no Juízo de origem,

tendo em vista que, inclusive,
decorrido o prazo de blindagem em relação ao Agravado/Embargante (em recuperação judicial).

Nas razões recursais o Embargante verbera que ocorreu o deferimento da prorrogação do
STAY PERIOD, sendo noticiado nos Autos principais

a prorrogação do stay period por mais 180 (cento e oitenta) dias,
determinado pelo Juízo Universal, no dia 09 de dezembro de 2025, a suspensão de
todas as ações e execuções em face dos Recuperandos, devendo os bens serem mantidos em sua posse.

Ressalta que além da prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções (stay period), o Juízo também já conferiu e reconheceu a essencialidade dos bens objeto da presente busca e apreensão.

Afirma que resta claro que o prosseguimento de ações e execuções contra o Recuperando, inclusive, com risco de alienação precipitada do patrimônio do Embargante, frustrará a sua manutenção no mercado, inviabilizando a satisfação dos créditos.

Assinala que

trata de bem essencial para a continuidade das atividades empresariais, motivo pelo qual, não pode ser retirado da posse do Recuperando, de forma que

merece acolhimento os Embargos de Declaração para sanar a contradição havida, em razão de ser proferida decisão pelo Juízo Recuperacional, prorrogando o stay period, devendo suspender o feito e manter o bem na posse do Recuperando.

Pugna seja sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanada a contradição havida, em razão do deferimento do stay period por mais 180 (cento e oitenta).

Nas
contrarrazões
o Embargado assinala que os Embargos de Declaração têm cabimento contra qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, acrescentando que

decisão obscura é aquela capaz de gerar dúvida quanto à posição manifestada pelo julgador, podendo ser interpretada de maneiras diferentes, contraditória, quando constam fundamentos ou proposições que se mostram inconciliáveis entre si, ou, então, a fundamentação e a parte dispositiva apresentam discordância e omissa quando deixa de apreciar ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte, todavia, o Embargante trouxe aos autos mera irresignação com o acordão, o que atrai o recurso próprio, não embargos de declaração.

Assevera que, pouco importa a prorrogação do stay period pelo juízo universal. Primeiro, porque o Juízo

é claro em estabelecer a competência do juízo da recuperação judicial no período de suspensão. Segundo, porque a própria decisão de prorrogação menciona que estão “
ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o da LRJF e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta da LRJF”
.

Alega que inexistindo vícios e não pretendendo a parte Embargante alcançar a integração da decisão, mas sim reiterar seus argumentos que já haviam sido afastados, improcede o pedido de alteração do julgado pelos embargos de declaração. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Confirme visto, trata-se de Embargos de Declaração por meio do qual, o Embargante sustenta existência de contradição no acórdão recorrido afirmando que em 09/12/2025, ocorreu prorrogação do prazo de bindagem por mais 180 dias
e que dessa forma,

os bens objeto dos autos devem permanecer em seu poder a fim de viabilizar a recuperação judicial.

Verbera que dessa forma, há contradição na decisão embargada que deve ser sanada por meio do presente Embargos de Declaração.

Cumpre anotar que o Embargante carreou aos Autos o documento ID 342187853 constando decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA que prorrogou o prazo de blindagem por mais 180 dias, cuja decisão foi proferida em 09/12/2025.

Referida decisão determinou a suspensão de todas as execuções propostas em face do Embargante
, porém excetuando
ações previstas nos §§ 1o , 2o e 7o do art. 6o da LRJF e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta da LRJF.

Senão vejamos:

(...)

“A requerente pugnou pela necessidade da prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o da Lei. 11.101/2005.

Sem maiores digressões, o art. 6o, § 4o da LRJF, em sua redação atual, permite a prorrogação do stay period pelo mesmo prazo de 180 dias, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

No caso dos autos, não verifico quaisquer atos do requerente que tenham dado causa a superação do prazo inicial.

Ao mesmo tempo, verificando-se as impugnações de credores e a necessidade de realização de assembleia-geral, reputo justificada a prorrogação ora requerida. Ressalto, que se verifica o atraso deste cartório na expedição do edital, bem como que existem á diversas ações executivas em trâmite passíveis de dificultar o rearranjo econômico das recuperandas. Ademais, observa-se que já houve apresentação de plano de recuperação judicial em ID. 139321794.

Deste modo, defiro o pedido contido na petição de ID 159439689 para prorrogar por mais 180 dias a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei no 11.101/2005, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam,
ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o , 2o e 7o do art. 6o da LRJF e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta da LRJF (...). grifei.

Desta forma, DEFIRO o pedido contido na petição de ID 159439689 para prorrogar por mais 180 dias a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei no 11.101/2005, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o , 2o e 7o do art. 6o da LRJF e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta da LRJF.

Determino a publicação do edital mencionado no §1o do art. 52 da Lei no 11.101/05 com URGENCIA visando dar publicidade ao procedimento;

Após a apresentação do plano de recuperação, no prazo máximo e improrrogável de 60 (sessenta dias), publique-se o edital de aviso aos credores, nos termos do parágrafo único do art. 53 da Lei no 11.101/05, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para a manifestação de eventuais objeções, observado o art. 55 desta Lei; registre-se que na forma do art.189, § 1o, inciso I, da LRF, todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; (...)”.

Nesse contexto, como se verifica embora tenha sido determina a suspensão das execuções ajuizadas em face do Embargante, porém, a decisão ressalvou as hipótese elencadas nos dispositivos legais retro mencionados, sendo que o artigo 6o da Lei de Recuperação Judicial e Falência dispõe o seguinte:

(...)

Art. 6o - A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela lei 14.112, de agosto de 2020).

I
- suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

II
- suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

III
- proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência).

(...)

§ 1o -
§ 1o
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

§ 2o - É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.

§ 7o - A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil ), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência).

§ 7o
-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil ), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência).

Quanto ao artigo 49 § 3o e 4o da referida legislação que foi objeto de ressalva na decisão embargada dispõe o seguinte:

Art. 49 -
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive, em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

§ 4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

Dessa forma, pelo que se verifica não há óbice para o prosseguimento da busca e apreensão, no entanto, no caso verifica-se que os bens foram declarados essenciais à atividade do Embargante durante a recuperação judicial.

Nesse contexto, na forma da legislação retro mencionada os direitos do Exequente permanecem preservados, contudo, durante o prazo de suspensão os veículos objeto de busca e apreensão devem permanecer na posse do/estabelecimento do devedor, durante o período da blindagem já que reconhecidos como essencial pelo Juízo da Recuperação Judicial.

Em face dessas considerações,
dou provimento

aos Embargos de Declaração, conferindo ao mesmo caráter infringente
para reconhecer que diante da prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 dias, cuja decisão foi proferida em 09/12/2025, e considerando que os bens objeto da busca e apreensão foram reputados essenciais às atividades do Agravante/Embargante
devem permanecer na sua posse/propriedade enquanto perdura o prazo de blindagem, cuja prorrogação foi deferida pelo Juízo da Recuperação Judicial.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026